Tribunal: STF
Processo: Rcl 23457
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-23
Data de publicação: 2017-03-23

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RISTF. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E/OU CAUSA DE PEDIR PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DE CÓPIA DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA VIA RECLAMATÓRIA. INOCORRÊNCIA.



    1. A teor do art. 119, CPC, a “assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”, razão pela qual não configura cerceamento de defesa a negativa de renovação de atos processuais anteriores que não contaram com a participação do assistente. 



    2. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte e permite, mediante interposição de agravo, a submissão do tema ao respectivo órgão colegiado. 



    3. Hipótese em que a admissão do ora recorrente na relação processual como assistente litisconsorcial operou-se na própria decisão recorrida, cenário a impedir que o assistente promova a ampliação do pedido e/ou da causa de pedir.



    4. O requerimento em que se almeja que o agravante seja processado e julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, formulado com fundamento na tramitação nesta Corte do Inquérito 3.989, no qual figura como investigado, não merece conhecimento, na medida em que estranho ao objeto da reclamação em que o agravante figura como assistente. 



    5. A reclamação é via inadequada para solução de competência de processamento e julgamento relacionada a órgãos jurisdicionais de primeiro grau. Ausência de articulação, no particular, de usurpação da competência do STF.



    6. O pedido de remessa de cópia de informações ao Ministério Público destoa do objeto da reclamação, razão pela qual não merece enfrentamento em âmbito recursal. Ademais, referida providência pode ser alcançada pelo interessado por suas próprias forças, a revelar a dispensabilidade de atuação da Corte e, portanto, a ausência de interesse processual. 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parcela, desprovido.